Tribunal: CARF
Processo: 16327.720049/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720049/2016-13
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.376 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO CSF S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. INSUBSISTÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO.
LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
A insubsistência da base de cálculo, apurada e calcada em premissas
equivocadas, não é passível de saneamento, levando à invalidação do
lançamento efetuado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL, PIS E COFINS
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decidido
para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720049/2016-13
Fl. 4841
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito a este processo reproduzo abaixo o
Relatório constante da decisão recorrida, exarada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte, em 16 de julho de 2019, Acórdão no 02-094.089 – 10a Turma da
DRJ/BHE (v. e-fls. 4.804/4.833).
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados
os Autos de Infração constantes das fls. 142 a 167, que exigem o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e a
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no montante a seguir
demonstrado, relativo ao ano-calendário 2011:

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
conforme consta do Relatório Fiscal – RF (fls. 116 a 141), a Autoridade
Autuante apurou infração de omissão de receitas financeiras.
Tal infração foi caracterizada pela omissão de receita de juros devidos por
atraso no pagamento do cartão de crédito. Entendeu a fiscalização, com base no
art. 177 da Lei no 6.404/1976 e arts. 274, § 1o, 275, inciso I, e 373 do RIR/1999,
que tal receita deveria ter sido reconhecida “Pro Rata Temporis”, a partir do 1o
dia de atraso e deveria ter sido incluída no Lucro Líquido, para fim de Apuração
do Lucro Real, no período-base em que forem fluindo. E, ainda, de acordo com
o art. 11 da Lei no 9.430/1997, o contribuinte poderia, a partir do terceiro mês
de vencimento, excluir os encargos do lucro real e controlá-los na parte B do
LALUR para posterior adição ao lucro real.
Conforme relato da Autoridade Autuante, “em sua contabilidade o contribuinte
não segue os ditames da lei comercial e tampouco da legislação fiscal, pois não
apropria os encargos financeiros auferidos, a partir do primeiro dia de
vencimento do crédito em conta de resultado, e, por conseguinte, não oferece ao
lucro real.” Após intimações do contribuinte a apresentar demonstrativo dos
juros apropriados nos primeiros 60 dias sobre o crédito vencido e não pago, no
curso do ano-calendário de 2011, o contribuinte informara que não contabiliza
separadamente os juros de atraso dos juros rotativos. Dessa forma, a
Autoridade Autuante identificou os créditos vencidos, e não pagos, até 60 dias
Fl. 4842
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

do vencimento, em cada mês do ano-calendário de 2011 e realizou os cálculos
de juros sobre esses créditos utilizando-se a taxa de 15,99% am, conforme carta
resposta do contribuinte de 26/01/2016. Após os cálculos que resultam no
montante de R$ 1.009.434.137,94, verificou-se se tal valor foi incluído no lucro
líquido e oferecido à tributação por meio da análise de todas as contas que
abrigavam juros com operação de crédito, no grupo de conta COSIF informado
pelo contribuinte na apropriação de juros sobre créditos vencidos, qual seja,
conta no 7.1.1.05.00.00000 – Rendas de Empréstimos, e também na conta
COSIF 71115000000 – Rendas de Financiamento 71100000000 – Rendas de
Operações de Crédito. Constatou-se que o total de juros sobre créditos que
transitaram pelo resultado do exercício totalizaram R$ 648.388.242,79 e que
havia uma diferença de R$ 361.045.895,15 a qual não teria sido incluída no
cálculo do lucro líquido do ano-calendário de 2011.
Dessa forma, a Autoridade Autuante considerou que o contribuinte omitiu
receita pela falta de contabilização da referida parcela no Lucro Líquido do
Exercício, conforme art. 373 do RIR/1999 e procedeu ao lançamento do IRPJ e
seus reflexos CSLL, Pis e Cofins, de acordo com o art. 24 caput e § 2o da Lei no
9.249/1995.
A ciência dos autos de infração ocorreu no dia 28/01/2016, conforme fls. 169 a
171.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fl.
231 a 266) em 26/02/2016, por meio de solicitação de juntada de documento,
conforme fl. 230.
Em síntese, apresentou os seguintes argumentos:
1 – Que as receitas de juros relativos ao crédito rotativo em atraso (até 59 dias
após o vencimento da fatura não paga), foram integralmente reconhecidas pelo
regime de competência, em observância aos normativos emitidos pelo Banco
Central do Brasil ("Bacen"), regras contábeis vigentes e também a legislação
tributária aplicável, com a respectiva incidência do IRPJ. CSL. PIS e COFINS.
Para comprovar a alegação, acosta-se Termo de Constatação elaborado pela
KPMG Assessores Ltda. ("KPMG") (Doc. n° 5), com o intuito de atestar a
realidade fática de que todos os Juros do Crédito Rotativo em Atraso foram
contabilizados e oferecidos à tributação.
2 – Que a fiscalização incorreu em equívocos que maculam de vícios os Autos
de Infração que impõem a sua anulação, a saber:
(a) erro na descrição dos fatos:
Considera que os fatos descritos no Auto de Infração não possuem qualquer
relação com a realidade, uma vez que a suposta receita omitida foi efetivamente
reconhecida e tributada pela Requerente. Nessa linha, alega que não se pode
admitir que o Auto de Infração seja válido, se os fatos antecedentes que
justificaram a sua lavratura foram descritos e interpretados de forma incorreta
pela Fiscalização e que a correta descrição dos fatos é requisito que se extrai do
art. 5o, LV, da CF/1988, bem como do art. 10, inciso III, do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 4843
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

(b) criação de nova hipótese de presunção de “omissão de receitas”, sem
amparo em lei:
Defende que foi indicado precisamente as contas contábeis que registram a
movimentação dos juros, a saber:
Operação de contabilização de juros sobre o saldo rotativo:
Conta Debitada: 1.6.1.20.00-8 - Empréstimos (Ativo Conta Contábil de
Carteira)
Conta Creditada: 7.1.1.05.00-6 - Rendas de Empréstimos (Receita Contas
Contábeis de Juros e Tarifas)
Alega que não existe na regulamentação contábil, nas normas editadas pelo
Bacen ou na legislação fiscal a obrigatoriedade de segregar na conta de receitas
financeiras os Juros do Crédito Rotativo em Atraso (até 59 dias) e que o COSIF
determina apenas que as receitas financeiras devem ser apropriadas na Conta
7.1.1.05.00-6. Assim, defende que no lugar de investigar se as receitas de juros
foram efetivamente contabilizadas na "Conta 7.1.1.05.00-6 - Rendas de
Empréstimos", a Fiscalização preferiu presumir que as receitas não foram
contabilizadas, invertendo o ônus da prova para o contribuinte e que com isso
deixara de realizar seu trabalho de análise das operações. Ou seja, de acordo
com a defesa, a Fiscalização concluira que a ausência de segregação nas contas
contábeis de receita seria presunção de “omissão de receitas”, apta a inverter o
ônus da prova para o contribuinte, o que não seria possível já que os fatos e o
nexo de causalidade entre a infração imputada e a conduta do sujeito passivo
deve ser cabalmente demonstrado e comprovado pela Autoridade Fiscal,
assegurando ao sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa e que
nada disso fora feito.
Pontua que as hipóteses legais de presunções são aquelas tratadas no art. 281 do
RIR/1999 e que a inversão do ônus da prova somente pode ser admitida quando
decorrente de “presunção legal” que expressamente a autorize.
Cita jurisprudência do CARF no sentido de que não é suficiente a existência de
meras presunções das autoridades fiscais, devendo haver também outros
elementos de prova da ocorrência do fato gerador tributário.
Assim, considera que resta evidente a absoluta nulidade da autuação, na medida
em que não atendeu aos requisitos mínimos indispensáveis de clareza e
fundamentação necessárias para uma autuação fiscal, que não se pode basear em
uma mera presunção, tal como ocorreu e fora evidenciado no presente caso.
(c) erros substanciais no cálculo da suposta receita omitida:
Alega que a Fiscalização ignorara os documentos e informações prestados pela
Autuada e presumira que a Requerente teria o direito de receber encargos de
juros sobre a integralidade da carteira de crédito da Autuada,
independentemente de o valor estar vencido e não pago. Ou seja, no lugar de
computar os juros apenas sobre a parcela vencida do crédito, a Autoridade
Fiscal computou juros também sobre as parcelas vincendas.
Explica que a Fiscalização tomou por base todo o saldo a receber existente na
contabilidade da Requerente (com relação aos créditos com ao menos uma
Fl. 4844
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

parcela vencida há menos de 60 dias) e aplicou uma suposta taxa de juros sobre
tais saldos (que envolviam também parcelas vincendas). Além disso, o valor dos
saldos em aberto na contabilidade já estavam acrescidos dos próprios juros
incidentes sobre a carteira até aquele momento, tendo, a Fiscalização calculado
o valor de juros sobre o próprio saldo de juros da carteira.
Transcreve-se parte da defesa sobre a questão:
82. Por evidente que este equívoco resultou em enorme divergência na
determinação dos Juros do Crédito Rotativo em Atraso (até 59 dias). O
procedimento adotado pela D. Fiscalização para o cálculo da suposta omissão
de receitas foi o seguinte: (a) foi analisado o montante da carteira de crédito de
2011, conforme informações prestadas em cartas resposta, e no arquivo contábil
entregue pela empresa no Sistema SPED; (b) foram desconsiderados os créditos
vencidos e não pagos após dois meses de vencimento do crédito; e (c) aplicou-se
a taxa de juros de 15,99% ao mês sobre o valor do saldo da carteira que
possuíam ao menos uma parcela vencida e não paga (sendo que o saldo da
carteira possuía valores vincendos e vencidos).
83. Note-se que a planilha utilizada pela Fiscalização para análise dos valores
vencidos e não pagos possuía o valor integral de cada um dos créditos, sem uma
segregação entre as parcelas vencidas dos créditos e as parcelas vincendas.
84. Como mencionado acima, quando o cliente faz uma aquisição a prazo,
existem parcelas vencidas (sobre as quais incidem juros de atraso na hipótese de
inadimplemento na data de vencimento) e existem as parcelas vincendas
(exigíveis apenas quando do seu vencimento). Ao calcular os juros de atraso
sobre o valor integral do crédito, a Fiscalização acabou por aumentar
significativamente a base de juros de atraso que não foi supostamente
reconhecida pela Requerente. Ocorre que estes juros de atraso não podiam ser
cobrados por força das disposições legais vigentes (impossibilidade de cobrança
de juros de atraso sobre faturas não vencidas).
85. Note-se que as informações prestadas pela Requerente atenderam
especificamente às solicitações da Fiscalização. No Termo de Intimação lavrado
em 20.8.2014, a Fiscalização solicitou o descritivo da "carteira de operações de
crédito, desde julho de 2010 até dezembro de 2011", sem discriminar a
necessidade de segregar entre parcelas vencidas ou vincendas.
86. Este fato demonstra mais uma vez que a Fiscalização não cumpriu o seu
dever de averiguar o efetivo cumprimento das obrigações tributárias por parte
do contribuinte, baseando-se em premissas equivocadas para presumir a
existência de omissão de receitas. Se a Fiscalização tivesse examinado com o
mínimo de diligência as demonstrações financeiras públicas da Requerente,
perceberia que os valores de créditos vencidos e não pagos é muito inferior ao
montante considerado na base de cálculo dos tributos.
Além disso, a defesa alega demonstrar que existe erro substancial no cálculo
efetuado pela Fiscalização, tomando-se por partida o balancete analítico de
Dezembro de 2011, para evidenciar que a base total de créditos vencidos com
até 59 dias de atraso é substancialmente inferior à base utilizada pela D.
Fiscalização para calcular a suposta receita omitida. Transcreve-se trecho da
defesa:
89. As contas de controle e compensação (Grupo 3.1 — classificação da carteira
de créditos do COSIF) do balancete analítico da Requerente de Dezembro de
2011 segregam a carteira de crédito por nível de risco, discriminando as
parcelas vincendas e vencidas (Docs. No 6 e 7). Referida classificação segue
Fl. 4845
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

estritamente as disposições previstas na Resolução 2.682/99, com critérios
objetivos para classificação de nível de risco dos créditos, em função do período
em atraso.
90. Os créditos classificados com nível de risco nas categorias A (1 a 14 dias de
atraso), B (15 a 30 dias de atraso) e C (31 a 60 dias de atraso) englobam todos
os créditos vencidos com até 60 dias de atraso. Isso significa, que em um
determinado mês, a base máxima sobre a qual poderia incidir os juros de atraso
seria a soma dos créditos indicados nas categorias A, B e C.
91. A título de exemplo, tomando-se por base o balancete analítico de Dezembro
de 2011, é possível verificar que a somatória dos créditos indicados nas
Categorias B e C totalizam o valor de R$ 73,9 milhões. Já em relação aos
créditos vencidos inseridos na categoria A, a Requerente anexa demonstrativo
analítico segregando apenas os créditos que tenham entre 1 e 14 dias de atraso,
no valor total de R$ 37,1 milhões. A soma dos créditos vencidos nas categorias
A (1 a 14 dias de atraso), B (15 a 30 dias de atraso) e C (31 a 60 dias de atraso)
totalizam o valor de R$ 111,1 milhões. Os valores estão sumarizados na tabela
abaixo:

92. Considerando para fins de simplificação que o valor total em aberto
corresponde ao valor médio da carteira de créditos que poderia estar sujeita aos
juros de atraso previstos nos contratos com os clientes, o valor máximo de juros
de atraso a ser reconhecido mensalmente seria de aproximadamente R$ 17,7
milhões (15,99% sobre o valor total dos créditos em atraso por até 60 dias).
93. Ao contrapor este cálculo estimado com a análise efetuada pela pela
Fiscalização, é possível identificar a gravidade do equívoco cometido: enquanto
a base máxima dos créditos vencidos sobre os quais poderiam incidir juros de
atraso indicados no balancete de Dezembro de 2011 da Requerente seria de R$
111,1 milhões, a base de cálculo utilizada pela Fiscalização para o mesmo
período foi de R$ 827,5 milhões de reais.
94. Neste caso, o valor da receita que a Fiscalização estimava que deveria ter
sido reconhecida em Dezembro de 2011 foi de aproximadamente R$ 79 milhões
(folhas 18 e 25 do Relatório Fiscal). O mesmo procedimento foi aplicado em
todos os outros meses, o que resultou em majoração indevida (e absurda) dos
valores exigidos da Requerente.
95. A demonstração é clara e não comporta qualquer dúvida, especialmente
considerando que "a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis" (Artigo 923 do RIR/99). Portanto,
verifica-se que houve enorme equívoco da D. Fiscalização na determinação da
suposta omissão de receitas.
A demonstração analítica do cômputo de valores vincendos no cálculo da
suposta receita omitida
96. O Termo de Constatação (Doc. no 5) elaborado pela KPMG atesta com
exemplos práticos que os juros das faturas emitidas pela Requerente e não
pagas no dia do vencimento foram computados na base de cálculo do IRPJ,
CSL, PIS e COFINS.
Fl. 4846
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

97. O documento prova de forma detalhada que os valores "vincendos" das
faturas (sobre os quais não incidem encargos de juros) foram efetivamente
incluídos nos cálculos da Fiscalização da suposta receita omitida. A conclusão
do Termo de Constatação é precisa: "no montante de R$ 1.009.434.137,94
apurado pela Fiscalização, constam juros de atraso inclusive sobre parcelas
ainda não vencidas (a vencer)". Vale repetir que nosso ordenamento jurídico
não autoriza a cobrança de juros de atraso sobre parcelas não vencidas. Assim,
o cálculo da D. Fiscalização é simplesmente absurdo.
98. Para que não haja dúvidas, vamos explicar um caso específico. Um
determinado cliente vai na loja compra uma geladeira de R$ 1.000,00. A compra
é feita em 10 parcelas de R$ 100,00 sem juros (parcelado lojista). Em
decorrência dessa operação, a Requerente já reconhece um ativo contra o
cliente no contas a receber, no valor de R$ 1.000,00. Note-se que este valor total
será cobrado em 10 parcelas de R$ 100,00 sem juros.
99. Posteriormente, em cada mês, quando o cliente paga sua fatura de cartão de
crédito em dia, não há qualquer cobrança de juros. Assumindo que a primeira
fatura não é paga em dia, haverá a cobrança de juros de atraso apenas em
relação ao valor daquela parcela de R$ 100,00. Note-se que não há qualquer
cobrança de juros de atraso sobre o saldo de R$ 900,00 a ser pago. Isso porque
esse valor ainda não está em atraso.
100. Ora, o que a D. Fiscalização fez foi calcular os supostos juros sobre o
valor total da compra parcelada (no nosso exemplo, R$ 1.000,00). Sendo assim,
é evidente que o cálculo da D. Fiscalização está totalmente equivocado,
majorando uma suposta receita de juros de atraso para a Requerente que, além
de ilegal, seria contrário ao senso comum e às relações comerciais. Repita-se,
nosso ordenamento não autoriza a cobrança de juros sobre faturas que não
estão em atraso.
Defende que nos termos do artigo 10, inciso V, do Decreto 70.235/72, o Auto
de Infração deve conter a determinação da exigência formulada, de modo a
indicar claramente ao contribuinte autuado o valor do crédito tributário dele
exigido e como houve equívoco no cálculo da exigência legal há nulidade do
Auto de Infração que deve ser anulado independentemente de qualquer exame
de mérito. Sustenta, ainda, que caso não se entenda pela nulidade o Auto de
Infração deve ser retificado para fazer constar os ajustes relacionados na
exigência fiscal.
(d) Cerceamento do direito de defesa, pois a Autuada só tivera acesso à
memória de cálculo do Auto de Infração no momento de sua lavratura, o
que impedirá o regular exercício de seu direito de defesa, já que restaram
menos de 30 dias para a preparação e apresentação de sua Impugnação de
forma adequada.
3 – Que existem duas principais receitas financeiras auferidas pela Autuada: as
receitas financeiras dos juros de "revolving" (clientes que pagam o valor
mínimo da fatura) e as receitas financeiras decorrentes dos valores vencidos e
não pagos pelos clientes (Juros do Crédito Rotativo em Atraso). Outras receitas
financeiras secundárias auferidas pela empresa são relativas aos saques
efetuados em caixas eletrônicos com cartões de crédito e aquisição de bens e
serviços a prazo, com a incidência de juros.
4 – Que o saldo contábil registrado como "contas a receber" da Requerente é
composto de todas as faturas emitidas contra os clientes, estando elas vencidas
ou que sejam ainda vincendas e que a Autuada somente pode cobrar juros sobre
Fl. 4847
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

as faturas vencidas e não pagas, mas não pode cobrar juros sobre as parcelas
vincendas. No entanto, a Fiscalização calculara a suposta omissão de receita
aplicando uma taxa de juros específica (15,99% ao mês) sobre todo o "contas a
receber" (parcelas vencidas e vincendas) dos créditos com pelo menos uma
parcela vencida e não paga há menos de 60 dias (e não somente sobre as
parcelas vencidas e não pagas). Ou seja, o cálculo da Fiscalização pressupôs a
cobrança de juros sobre saldos devedores que não estavam em atraso.
5 – Que o COSIF determina que a Conta 7.1.1.05.00-6 deve registrar as
"Receitas Operacionais - Rendas de Operações de Crédito", assim entendidas
aquelas "rendas de empréstimo, que constituam receita efetiva da instituição, no
período" e que todas as receitas são reconhecidas pela Autuada na Conta COSIF
7.1.1.05.00-6, de acordo com o regime de competência, independentemente do
seu efetivo pagamento.
6 – Que o reconhecimento da receita de Juros do Crédito Rotativo em Atraso é
interrompido apenas na data em que a operação de crédito apresente atraso igual
ou superior a sessenta dias, em razão de expressa determinação prevista na
Resolução Bacen no 2.682, de 21.12.1999 ("Resolução 2.682/99"), in verbis:
"Art. 90 É vedado o reconhecimento no resultado do período de receitas e
encargos de qualquer natureza relativos a operações de crédito que apresentem
atraso igual ou superior a sessenta dias, no pagamento de parcela de principal
ou encargos."
7 – Que em razão da tributação da integralidade da receita de juros e da
inexistência de qualquer obrigação legal ou regulamentar, a Autuada deixava de
segregar na sua conta de receitas os valores de juros de revolving, de Juros do
Crédito Rotativo em Atraso (até 59 dias) e outras receitas financeiras menos
relevantes e que para fins contábeis e fiscais, o essencial é que os sistemas
estejam parametrizados para o reconhecimento de 100% das receitas financeiras
na Conta COSIF 7.1.1.05.00-6, integrando a base de cálculo do IRPJ, CSL, PIS
e COFINS.
8 – Que no caso específico dos Juros do Crédito Rotativo em Atraso, a
contabilização pelo regime de competência resulta no reconhecimento diário
dos juros em atraso, até a data do pagamento — ou até que o atraso chegue a 60
dias, quando o art. 9o da Resolução 2.682/99 não permite mais o seu
reconhecimento pelas instituições financeiras:
111. Foi demonstrado acima que a Requerente reconhece os Juros do Crédito
Rotativo em Atraso (até 59 dias) em sua receita bruta, de acordo com o regime
de competência.
112. O Termo de Constatação da KPMG confirma o reconhecimento dessa
receita, fazendo o teste em um determinado número de faturas:
"Com base nessas faturas, verificamos se os valores de juros de atraso
destacados nas faturas, no campo "Encargo sobre o rotativo em atraso",
constavam nas bases analíticas disponibilizadas, compondo o somatório dos
juros diários apropriados a partir da data do atraso da fatura até o dia anterior
ao vencimento da fatura seguinte.
A título exemplificativo, com base na fatura do cliente A G C, com vencimento
em 23/02/2011, apresentada na linha (1) da tabela 2, foi possível constatar que
o cliente efetuou o pagamento da fatura anterior (com vencimento em
Fl. 4848
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

23/01/2011 - Anexo 8.1, folha 1/3) em atraso, no dia 08/02/2011. Dessa forma,
na fatura de fevereiro, foram calculados juros de atraso no valor total de R$
7,87, conforme demonstrado no Anexo 8.1, folha 1/3. Em sequência,
constatamos que os juros de atraso de R$ 7,87 constavam da base analítica da
subconta # 7.1.1.05.00.2003 (Anexo 5) e, consequentemente, compuseram o
saldo contábil de receita desta subconta, a partir da data do atraso da fatura de
janeiro/2011 até o dia anterior ao vencimento da fatura de fevereiro/2011." (não
destacado no original).
113. Estes valores reconhecidos como receita não são excluídos na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSL, do PIS e da COFINS.
Decorridos 60 dias do vencimento das faturas, a Requerente sequer reconhece a
receita para fins contábeis, em razão de determinação expressa da Resolução
2.682/99.
114. O Termo de Constatação elaborado pela KPMG atesta também que os
Juros do Crédito Rotativo em Atraso (até 59 dias) efetivamente compõem o
saldo contábil da conta de receita de acordo com o regime de competência:
"Replicamos a metodologia de teste do exemplo acima para todas as demais
faturas apresentadas na tabela 2, tendo sido possível constatar que os juros de
atraso de todas essas faturas constavam das bases analíticas das subcontas de
receita # 7.1.1.05.00.2003 e # 7.1.1.05.00.2010 e que, portanto, compuseram os
saldos contábeis dessas subcontas, a partir do primeiro dia da data do atraso da
fatura até o dia anterior à data de vencimento da fatura seguinte, em referência
ao ano-calendário de 2011."
115. Adicionalmente, o Termo de Constatação confirma que os valores
reconhecidos na receita bruta não foram excluídos da base de cálculo do IRPJ,
da CSL, do PIS e da COFINS:
"Ademais, a partir da análise das Fichas 09 e 17 da DD') 2012, ano- calendário
2011 (Anexo 9), constatamos que os valores registrados nessas subcontas de
receita (#7.1.1.05.00.2003 e # 7.1.1.05.00.2010) não foram excluídos das bases
de cálculo do IRP3 e da CSLL, uma vez que as únicas exclusões efetuadas neste
período-base, conforme demonstrado nas composições analíticas apresentados
no Anexo 9, referem-se a: (i) reversões de provisões não dedutíveis (linha 39 das
Fichas 09 e 17 da DIPJ 2012, ano-calendário 2011) e (ii) perdas dedutíveis em
operações de créditos (linha 62 da Ficha 09 e linha 61 da Ficha 17, ambas da
DIPJ ano-calendário 2011)." (não destacado no original) "Desse modo, como as
rubricas contábeis # 7.1.1.05.00.2003 e # 7.1.1.05.00.2010 são subcontas da
conta # 7.0.0.00.00-9, constatamos que os juros de atraso registrados nessas
rubricas integraram as bases de cálculo do PIS e da COFINS no ano-calendário
de 2011, considerando, ainda, que esses juros não foram excluídos das bases de
cálculo das contribuições. Conforme se observa nas DACONs mensais, as
únicas exclusões efetuadas nas bases de cálculo referem-se a receitas de
variações cambiais (linha 03 das Fichas 8B e 18B da DACON), reversão de
provisões e recuperação de créditos baixados como perda (linha 04 das Fichas
8B e 18B da DACON), conforme demonstrado no Anexo 10." (não destacado no
original)
116. O Termo acima mencionado faz prova de que os valores foram efetivamente
oferecidos à tributação, ficando integralmente afastada qualquer alegação de
"omissão de receitas". Com isso, impõe-se o imediato e integral cancelamento
deste Auto de Infração.
9 – Que improcede o argumento da Fiscalização quanto à dedutibilidade da
perda no recebimento de créditos, qual seja, que “para usufruir do benefício
legal de perda dedutível da Lei 9.430/96, o contribuinte consegue segregar os
Fl. 4849
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

encargos contabilizados até 59 dias de atraso, porém no que tange a
demonstração dos valores dos encargos contabilizados até 59 dias de atraso, e o
respectivo oferecimento ao lucro líquido do ano calendário de 2011, não
conseguiu demonstrar a essa fiscalização".
Explica:
121. Neste particular, a Requerente esclarece que quando registra a receita dos
Juros de Atraso (até 59 dias), debita a conta de ativo do crédito respectivo,
tendo como contrapartida uma conta de receita financeira.
122. O valor debitado na conta do ativo é controlado no crédito individual
mantido contra cada cliente, em razão da necessidade de controle para
cobrança e baixa do ativo na hipótese de inadimplemento. Já o valor da
contrapartida (lançado em conta de receitas) não necessita de um controle
individualizado e específico, uma vez que a integralidade dos valores creditados
naquela conta está sujeita à mesma carga tributária.
123. Portanto, tendo em vista a ausência de necessidade de um controle
específico das contrapartidas na conta de receitas, bem como na inexistência de
qualquer exigência contábil ou fiscal nesse sentido, a Requerente não tinha o
controle individualizado de cada lançamento efetuado em contas de receita.
124. Do lado do ativo, contudo, os valores acresciam os créditos detidos contra
cada cliente específico. Essa é a razão pela qual a Requerente consegue
discriminar a parcela de juros que acresceu cada crédito específico, mas não
consegue segregar nas contas de receita (com milhões de lançamentos), qual
crédito específico corresponde a Juros do Crédito Rotativo em Atraso e a outras
receitas de juros.
125. Este fato, por sinal, faz prova a favor do contribuinte. Se a Fiscalização
concorda que os créditos são efetivamente acrescidos pelo valor dos juros, a
contrapartida está necessariamente em uma conta de resultado. Ora, se houve o
valor no aumento do ativo, é necessário que exista um crédito em contas de
resultado, tendo havido a consequente tributação (uma vez que não existe
exclusão da base de cálculo do IRPJ, CSL, PIS e COFINS desses valores).
A impugnante alega, ainda, que é descabida a multa de 75% que ultrapassa os
limites da razoabilidade e proporcionalidade e que demonstrara que agira em
conformidade com a legislação fiscal em vigor, devendo ser reduzida para um
valor proporcional e adequado. Cita jurisprudência do STF.
Contesta a aplicação dos juros sobre a multa de ofício e cita jurisprudência do
CARF no sentido de que a multa de ofício não é atualizável. Pontua, ainda, que
em 08/12/2014 foi rejeitada pela CSRF a proposta de Súmula que autorizaria a
aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício (4a Proposta de Enunciado de
Súmula prevista na Portaria no 23, de 21/11/2014). Por esses argumentos,
sustenta que resta evidente a impossibilidade de cobrança de juros à taxa SELIC
sobre as multas aplicadas.
Questiona a incidência de juros Selic sobre os Valores Lançados, ao argumento
de que essa taxa não foi criada por lei para fins tributários. Destaca decisão
proferida pelo STJ nos autos do Recurso Especial no 450.422/PR e requer sua
desconsideração no cômputo do crédito tributário principal, tendo em vista a
real possibilidade de a taxa SELIC vir a ser considerada inconstitucional para
fins tributários pelo Poder Judiciário.
Fl. 4850
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

Pede a realização de perícia, indica assistente técnico e elabora quesitos.
Dos pedidos
1 - A anulação do Auto de Infração;
2 – A redução da multa de ofício;
3 – A não incidência da taxa Selic sobre o crédito tributário;
2 – Posterior juntada de provas e a realização de perícia;
A 10a Turma de Julgamento da DRJ Belo Horizonte por meio da Resolução no
2.002.057, proferida na sessão realizada em 25 de julho de 2016, converteu o
julgamento do processo em diligência, nos seguintes termos:
Diante da alegação de que as receitas de juros relativos ao crédito rotativo em
atraso (até 59 dias após o vencimento da fatura não paga), foram integralmente
reconhecidas pelo regime de competência, de que a Fiscalização utilizou em
sua base de cálculo saldos a receber que incluía créditos com parcelas
vincendas e que os valores em aberto na contabilidade (utilizados como base de
cálculo) representavam o principal e os juros incidentes até o momento,
resultando na aplicação de juros sobre juros pela Autoridade Autuante e de
que as parcelas vencidas até 60 dias eram apenas as classificadas nas
categorias A, B e C das contas de controle e compensação (grupo 3.1 –
classificação da carteira de crédito do COSIF) a diligência deve ser realizada
para:
1 – Anexar ou indicar a folha do processo com o Termo de Anexação de arquivo
não paginável relativo ao arquivo denominado “ano2011ConsolidadoMensal”.
2 – Considerando que os arquivos com os demonstrativos de cálculos efetuados
pela Fiscalização possuem os seguintes campos: número de ordem, CNPJ/CPF,
Nome, Data vencimento, Valor original, Dias em atraso, Taxa ao dia, Taxa
sobre atraso, Valor Juros, Data atraso e Dias Juros, confirmar se o valor
original foi retirado da carteira de crédito apresentada pelo contribuinte
durante o procedimento de fiscalização ou prestar outros esclarecimentos, se for
o caso, acerca da origem desse dado. Ademais, intimar o contribuinte a se
manifestar sobre eventual incorreção desses dados, que deve ser acompanhada
dos devidos elementos de prova e anexados ao processo.
3 – Considerando que a impugnante alega que a Fiscalização considerou em
seus cálculos parcelas ainda vincendas e calculou juros sobre juros, intimar a
impugnante a demonstrar, em cada mês, para cada dado da carteira de crédito
utilizada pela Fiscalização para calcular os juros relativos ao crédito rotativo
em atraso o valor das parcelas já vencidas, o valor das parcelas vincendas, a
parcela de juros apropriado até o mês (que eventualmente tenha sido
considerada pela Autoridade Autuante no cálculo dos juros) e o valor total. As
demonstrações devem ser acompanhadas dos devidos elementos de prova, que
devem ser anexados no processo. Em caso de divergência com os valores
originalmente calculados, reapurar as bases de cálculos dos tributos e calcular
os novos valores de IRPJ,CSLL, PIS e Cofins. Ressaltar, na intimação, que,
conforme descrito na peça de defesa, o contribuinte classifica os créditos com
nível de risco e para os valores debitados na conta do ativo mantém controle
individual para cada cliente, conforme trechos a seguir:
89. As contas de controle e compensação (Grupo 3.1 — classificação da
carteira de créditos do COSIF) do balancete analítico da Requerente de
Fl. 4851
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

Dezembro de 2011 segregam a carteira de crédito por nível de risco,
discriminando as parcelas vincendas e vencidas (Docs. No 6 e 7). Referida
classificação segue estritamente as disposições previstas na Resolução
2.682/99, com critérios objetivos para classificação de nível de risco dos
créditos, em função do período em atraso.
90. Os créditos classificados com nível de risco nas categorias A (1 a 14 dias
de atraso), B (15 a 30 dias de atraso) e C (31 a 60 dias de atraso) englobam
todos os créditos vencidos com até 60 dias de atraso. Isso significa, que em
um determinado mês, a base máxima sobre a qual poderia incidir os juros de
atraso seria a soma dos créditos indicados nas categorias A, B e C.
(...)
121. Neste particular, a Requerente esclarece que quando registra a receita
dos Juros de Atraso (até 59 dias), debita a conta de ativo do crédito
respectivo, tendo como contrapartida uma conta de receita financeira.
122. O valor debitado na conta do ativo é controlado no crédito individual
mantido contra cada cliente, em razão da necessidade de controle para
cobrança e baixa do ativo na hipótese de inadimplemento. Já o valor da
contrapartida (lançado em conta de receitas) não necessita de um controle
individualizado e específico, uma vez que a integralidade dos valores
creditados naquela conta está sujeita à mesma carga tributária.
123. Portanto, tendo em vista a ausência de necessidade de um controle
específico das contrapartidas na conta de receitas, bem como na inexistência
de qualquer exigência contábil ou fiscal nesse sentido, a Requerente não
tínha o controle individualizado de cada lançamento efetuado em contas de
receita.
124. Do lado do ativo, contudo, os valores acresciam os créditos detidos
contra cada cliente específico. Essa é a razão pela qual a Requerente
consegue discriminar a parcela de juros que acresceu cada crédito
específico, mas não consegue segregar nas contas de receita (com milhões de
lançamentos), qual crédito específico corresponde a Juros do Crédito
Rotativo em Atraso e a outras receitas de juros.
125. Este fato, por sinal, faz prova a favor do contribuinte. Se a Fiscalização
concorda que os créditos são efetivamente acrescidos pelo valor dos juros, a
contrapartida está necessariamente em uma conta de resultado. Ora, se
houve o valor no aumento do ativo, é necessário que exista um crédito em
contas de resultado, tendo havido a consequente tributação (uma vez que não
existe exclusão da base de cálculo do IRPJ, CSL, PIS e COFINS desses
valores).
4 – Intimar a impugnante a apresentar as contas de controle e compensação
(Grupo 3.1 — classificação da carteira de créditos do COSIF) do balancete
analítico de todos os meses de 2011 e confirmar se somente as categorias A, B e
C agrupam clientes com valores vencidos até 60 dias. Em caso afirmativo,
verificar se a base de cálculo utilizada pela Fiscalização incluiu valores
vencidos há mais de 60 (sessenta) dias, procedendo-se aos ajustes da base de
cálculo e dos tributos apurados, se for o caso.
5 – Em querendo, manifestar-se sobre outros pontos da impugnação.
Em 02 de agosto de 2016, a impugnante solicitou juntada de petição e
documentos comprobatório, onde pontua que acostara, em sede de impugnação,
o Termo de Constatação Inicial elaborado pela KPMG Assessores Ltda
Fl. 4852
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

(“KPMG”), que atestou que todos os Juros do Crédito Rotativo em Atraso
foram contabilizados e oferecidos à tributação, mas que, em razão do exíguo
prazo para levantamento e cruzamento das informações, o fora elaborado com
uma amostra de 26 faturas em atraso. Requereu, para que não restem dúvidas
acerca da efetiva tributação dos Juros do Crédito Rotativo em Atraso, nos
primeiros 59 dias após o vencimento da fatura, a juntada de Termo de
Constatação Complementar elaborado pela KPMG (DOC. no1), com a
amostragem de 1.000 (um mil) faturas em atraso, cujos juros foram
efetivamente oferecidos à tributação. A petição e documentos comprobatórios
foram anexados às fls. 662 a 4.667.
O Relatório de Diligência Fiscal foi acostado aos autos às fls. 4690 a 4703,
onde se esclarece que o valor original, indagado no item 2 da diligência, foi
retirado dos arquivos mensais de carteira de crédito apresentadas pelo
contribuinte (planilhas apresentadas pelo contribuinte denominadas “d1
CARTEIRA JANEIRO 2011” a d12 CARTEIRA DEZEMBRO 2011”,
especificamente na coluna Q.
Assim registrou a Autoridade Fiscal:
Com relação à eventual incorreção desses dados o impugnante apresentou a
seguinte resposta:
“A diligenciada esclarece que existem incorreções na interpretação dada pela
Fiscalização no campo “Valor Original” da planilha e esclarece a sua composição:
(1) Valor Original:
* O campo com o descritivo “Valor Original” corresponde ao presente da dívida
na data de encerramento do mês, que compreende: (a) o valor faturado e ainda não
pago (valor devido na fatura do cartão de crédito); (b) os encargos incorridos entre
a data de vencimento da fatura no mês e a data de encerramento do mês; (c) as
transações processadas após a emissão da fatura do mês que constarão somente na
próxima fatura; (d) e o somatório das parcelas a vencer, trazidas a valor presente e
ainda não faturadas (parcela vincenda).
Por exemplo, para uma fatura com vencimento em 28.3.2011, o saldo constante no
campo “Valor original” compreende: (a) o valor da fatura de cartão de crédito com
vencimento em 28.3.2011; (b) os juros incorridos de 29.3.2011 até 31.3.2011; (c) as
transações processadas após a emissão da fatura do mês que constarão somente na
próxima fatura; (d) e o somatório das parcelas a vencer, trazidas a valor presente e
ainda não faturadas (parcela vincenda).
* O cálculo efetuado pela D. Fiscalização levou em consideração o montante
integral inserido no campo “Valor Original”, razão pela qual houve a exigência de
juros sobre juros e sobre parcelas vincendas.
Ressalte-se: o campo original não corresponde ao saldo “principal” devido na
fatura.
A comprovação da interpretação correta do campo “Valor Original” é efetuada no
Item abaixo. ”
3. No quesito 3, a DRJ/BHE solicita que a impugnante seja intimada a demonstrar
em cada mês, para cada dado da carteira de crédito utilizada pela Fiscalização
para calcular os juros relativos ao crédito rotativo em atraso, o valor das parcelas
vincendas, a parcela de juros apropriado até o mês (que eventualmente tenha sido
considerada pela Autoridade Aututante no cálculo dos juros), e o valor total.
Fl. 4853
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

A impugnante em sua resposta à Intimação Fiscal apresentou Planilha analítica
mensal do ano 2011, no formato “CSV” nomeadas como “Arq_nao_pag0001.zip” a
“Arq_nao_pag0006.zip”, com a quebra do valor de “Saldo Vencido”, demonstrado
na coluna “M”, “Juros Apropriados no Mês”, demonstrado na coluna “N”,
“Saldo a Vencer”, demonstrado na coluna “O” e “Saldo Total”, demonstrado na
coluna “P”.
Apresentou
ainda
Amostragem
de
15
faturas
de
cartão
de
crédito
(Arquivo_nao_pag0007.zip) em arquivo que contém 15 (quinze) planilhas nomeadas
de A.1 a A.15, contendo exemplos de cálculo e contabilização dos Juros
Apropriados no Mês e comparativos com os valores calculados quando da lavratura
do Auto de Infração.
Tomando como exemplo os dados da planilha A.1, o impugnante apresentou os
seguintes esclarecimentos em sua resposta à Intimação.
“Apenas para fins de exemplificar as informações fornecidas na planilha, a
Diligenciada efetuou em sua resposta os esclarecimentos abaixo transcritos, com
fundamento na Planilha A.1, que demonstra os itens com o campo “Número de
Ordem” 2472058 e 2472057, respectivamente:
* Primeiras linhas da planilha: Contém as informações constantes da planilha
analítica, com a abertura solicitada pela Fiscalização em “Saldo Vencido”, “Juros
Apropriados no Mês”, “Saldo a Vencer” e “Saldo Total”.

* Item A) Composição do Valor Original: as primeiras duas tabelas contêm a
demonstração da abertura dos valores que resultaram no cálculo equivocado da D.
Fiscalização. A primeira tabela trata de situação de cálculo de juros sobre os juros
vencidos no mês; e a segunda tabela trata de situação de cálculo de juros sobre
parcelas vincendas. Note-se que as duas situações dizem respeito ao mesmo cliente
e foram apuradas na mesma fatura.
* A primeira tabela (demonstrativo do cálculo de juros sobre juros vencidos no
mês), demonstra que: (a) a fatura venceu no dia 28.3.2011 e, até o final do mês,
correram 3 dias de atraso (entre 28.3.2011 e 31.3.2011); (b) o valor da fatura não
paga pelo cliente somou o montante de R$ 89,72; (c) o cálculo correto dos juros
incorridos no mês, à taxa mensal de 15,99% (taxa diária de 0,533%) resulta no
montante de juros no valor total de R$ 1,44 (para o atraso de 3 dias); (d) com isso,
o montante constante do campo “Valor Original” soma R$ 91,16 (soma do valor da
fatura e dos juros incorridos no mês); (e) portanto, ao calcular o montante de juros
sobre o saldo de R$ 91,16 (campo “Valor Original da planilha analítica mensal
elaborada pela Fiscalização), as Autoridades Fiscais acabaram por exigir juros
sobre os juros acumulados no mês.
* A segunda tabela (demonstrativo do cálculo de juros sobre parcelas vincendas)
demonstra que: (a) o montante das parcelas vincendas (parceladas pelo cliente)
apenas teriam vencimento no mês subsequente, em 28.4.2011; (b) portanto, na data-
base de encerramento do mês (31.3.2011), ainda faltavam 28 dias para o
encerramento da fatura; (c) o valor da fatura (saldo a vencer em aberto, decorrente
do parcelamento) somava o montante de R$ 415,80; (d) por ser correspondente a
um saldo ainda não vencido, não deve haver a incidência de juros de crédito
rotativo em atraso sobre essa parcela; e (e) não obstante, por equívoco, a
Fiscalização efetuou o cômputo de juros sobre o valor integral a vencer (R$
415,80).
Fl. 4854
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

(...)* Item C) Fatura com Vencimento em 28.03.2011: a Requerente apresenta cópia
da fatura com destaque para o valor total vencido em 28.3.2011 (R$ 89,72). O valor
vencido no mês não corresponde a R$ 91,16, montante inserido no campo “Valor
Original” e utilizado para o cálculo de juros pela Fiscalização. Portanto, a
diferença entre o campo “Valor Original” da planilha elaborada pela Fiscalização
(R$ 91,16) e o valor vencido da fatura (R$ 89,72), corresponde exatamente ao valor
dos juros apropriados no mês, no valor de R$ 1,44, conforme demonstrado no Item
“B” acima.
* Item D) Fatura com Vencimento em 28.03.2011: Trata-se de cópia da mesma
fatura indicada no Item C, mas com destaque para o valor das despesas parceladas,
cujo vencimento ocorre apenas no mês subsequente. O montante está indicado no
campo “Valor Original” da planilha elaborada pela Fiscalização, mas não
corresponde a um valor em atraso, de forma que não deve incidir juros sobre esse
montante.
A Autoridade Fiscal consignou que converteu as novas planilhas apresentadas
pelo contribuinte em formato CSV (Resposta 1) para o formato Excel (12
planilhas em Excel anexadas ao processo denominadas Ano2011Mes01 a 12
Resposta) e comparou essas planilhas, que contém a abertura da coluna “Valor
Original” em três novas colunas: “Saldo Vencido”, “Juros Apropriados no Mês”
e “Saldo a Vencer”, com as planilhas elaboradas pela Fiscalização.
Esclareceu que a somatória da coluna “Valor Juros” de janeiro a dezembro
totalizou o mesmo montante calculado durante o procedimento de Fiscalização
de R$ 1.009.434.137,94. Porém, o valor do somatório da coluna “Juros
Apropriados no Mês” foi de R$ 188.585.979,73.
Afirmou que pelo exemplo abaixo, apresentado pelo contribuinte na
amostragem anexada na diligência, pôde verificar que o cálculo dos “Juros
Apropriados no Mês” foi efetuado utilizando a mesma metodologia da
Fiscalização:

1- Calculou-se o número de dias em atraso da fatura (data de vencimento até o final
do mês), nesse caso 3 dias;
2- O saldo da fatura vencida e não paga utilizado foi o saldo que constava no
campo Demonstrativo das Faturas – TOTAL DAS FATURAS, que na tabela é
denominado “SaldoVencido” de R$ 89,72;
3- A parcela de juros apropriados foi calculado utilizando-se a taxa de juros ao dia
(15,99% a.m.) vezes o número de dias em atraso vezes o saldo da fatura vencida, no
montante de R$ 1,44;
4- O cálculo efetuado no Auto de Infração pelo Auditor Fiscal Autuante, embora
tenha utilizado a metodologia correta, utilizou o VALOR ORIGINAL apresentado
pelo próprio contribuinte como base para o cálculo dos juros em atraso. Entretanto,
ficou demonstrado que o VALOR ORIGINAL embutia os juros calculados conforme
quesito 3 e as parcelas de Saldo a Vencer, que na Fatura do Cartão de Crédito
aparecia com a descrição “Total de Compras Parceladas a Vencer” no montante de
R$ 415,80, o que originou no cálculo de juros de R$ 1,46 e R$ 6,65.
5 – Nesse exemplo o valor de juros apropriados pelo contribuinte foi de R$ 1,44
enquanto a fiscalização apurou juros de R$ 8,11.
Fl. 4855
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

O valor de “Juros Apropriados no Mês” durante todo o ano de 2011, no montante
de R$ 188.585.979,73, relativos aos juros de crédito rotativo em atraso até 60 dias,
está contabilizado nas contas indicadas pelo Auditor Autuante no total de RECEITA
DE JUROS TRIBUTADAS.

Concluiu que não há base de cálculo a ser apurada com novos valores de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins.
Com relação à intimação da impugnante para apresentar as contas de controle e
compensação (Grupo 3.1 - classificação da carteira de créditos do COSIF) do
balancete analítico de todos os meses de 2011 e confirmar se somente as
categorias A, B e C agrupam clientes com valores vencidos até 60 dias,
transcreveu a resposta apresentada:
Em resposta à Intimação a Impugnante prestou a seguinte informação e anexou em
sua Resposta 1 o doc no4:
“A Diligenciada apresenta as contas de controle e compensação do balancete
analítico de todos os meses de 2011 (Doc. no 4) e confirma que apenas as categorias
A, B e C agrupam clientes com valores vencidos até 59 dias. ”
Em resposta ao questionamento da DRJ se a base de cálculo usada pela
Fiscalização incluiu valores vencidos há mais de 60 dias, afirmou-se que,
segundo o Auditor Fiscal Autuante, em seu Relatório Fiscal às fls. 133 não
foram usados créditos vencidos há mais de 60 dias. Ainda, analisaram-se as
planilhas elaboradas pelo Auditor Fiscal e constatou-se que nos casos em que os
dias de atraso no mês já são superiores a 30 dias o cálculo foi limitado aos dias
restantes para completar 60 dias. Pontuou que no exemplo abaixo retirado da
planilha Ano2011_Mes03.CSV, em planilha Excel constatou que foram
contabilizados 13 dias de juros em janeiro, 28 dias em fevereiro e em março
apenas 19 dias, computando 60 dias de atraso.
Fl. 4856
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

Diante dos dados, considerou que não há ajustes a serem feitos no que diz
respeito a esse ponto e que a base de cálculo utilizada pela Fiscalização não
incluiu valores vencidos há mais de 60 dias.
A Autoridade Fiscal concluiu que “no montante de juros apurados pelo Auditor
Fiscal Autuante, durante o procedimento de fiscalização, no montante de R$
1.009.434.137,94 constam juros sobre parcelas ainda vincendas e cálculo de
juros sobre juros. Considerando apenas os juros calculados sobre as parcelas
vencidas, o montante de juros apropriados no ano de 2011 foi de R$
188.585.979,73.”
A impugnante teve ciência do relatório de diligência e anexos, por meio de sua
Caixa Postal, em 03 de maio de 2019, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso II, alínea “b” do Decreto no 70.235,
de 1972.
Em 03 de junho de 2019 foi registrada a solicitação de juntada de petição (4721
a 4731) com manifestação contra o relatório de diligência onde registra que os
erros cometidos pela Fiscalização ao apurar a base de cálculo para o presente
processo administrativo foram devidamente enfrentados pela Requerente
quando da apresentação de petição em resposta aos questionamentos da
Fiscalização (doc. no 04).
Consignou que “ao examinar a documentação apresentada, a Fiscalização
acertadamente concluiu que: (i) o valor da parcela de juros vencidos em 2011
(Juros do Crédito Rotativo em Atraso) somava o montante de R$
188.585.979,73; (ii) o equívoco da Fiscalização decorre da consideração na base
de cálculo de parcela de juros vincendas (que não deveriam ser oferecidas à
tributação); e (iii) o valor dos Juros do Crédito Rotativo em atraso foi
integralmente oferecido à tributação, de forma que “não há base de cálculo a ser
apurada com novos valores de IRPJ, CSL, PIS e COFINS”.” Argumenta que a
“apresentação do Relatório Final da Diligência confirmou aquilo que a
Requerente tinha alegado em sua Impugnação: a Fiscalização erroneamente
inflou os valores da base de uma suposta omissão de receitas, inserindo neste
cálculo juros sobre parcelas vincendas e juros sobre juros. Tanto é verdade, que
a base de cálculo da suposta infração cometida pela Requerente foi reduzida de
R$ 1.009.434.137,94 para R$ 188.585.979,73.”
Ainda:
12. Como fica claro dos trechos do Relatório de Diligência Fiscal transcritos
acima, a Fiscalização afirma que: (i) os juros sobre parcelas vencidas soma o
montante de aproximadamente R$ 188,5 milhões; e (ii) os juros vencidos foram
devidamente TRIBUTADOS pela Requerente.
A impugnante discorre sobre a tributação dos juros do crédito rotativo em atraso
(R$ 188.585.979,73). Transcreve trechos do Termo de Constatação elaborado
pela KPMG e conclui que o referido termo atesta que a totalidade dos juros do
Fl. 4857
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

crédito rotativo em atraso, o que teria sido confirmado pela Fiscalização no
Relatório de Diligência Fiscal.
Em vista do Relatório de Diligência, considera que os Autos de Infração devem
ser integralmente cancelados, tendo em vista a efetiva tributação dos juros do
crédito rotativo em atraso.
A impugnação foi então apreciada e julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte – DRJ/BHE, que proferiu o acórdão no 02-094.089 – 10a Turma,
cuja ementa reproduzo abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
Ementa:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCORREÇÕES NA APURAÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades,
incorreções ou omissões não implicam em nulidade do lançamento e podem ser
sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011
Ementa:
OMISSÃO DE RECEITA. ERRO NA BASE DE CÁLCULO.INSUBSISTÊNCIA DO
LANÇAMENTO
O erro na apuração da base de cálculo da omissão de receita não pode ser sanado
quando decorrer de valores irreais, não representativos de receitas.
LANÇAMENTO REFLEXOS
Aplica-se aos tributos lançados como reflexo do IRPJ o mesmo entendimento aplicado
ao lançamento principal.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Tendo exonerado totalmente o crédito tributário, a DRJ/BHE recorreu de ofício,
vindo os autos a serem distribuídos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

Fl. 4858
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Trata-se de recurso de ofício oferecido pela Autoridade Julgadora de primeira
instância após o julgamento da impugnação ao lançamento.
Como vimos no Relatório, trata-se de auto de infração que apontou a omissão de
receita de juros devidos por atraso no pagamento de cartões de crédito. Entendeu a Fiscalização
que tal receita deveria ter sido reconhecida “pro rata temporis”, a partir do 1o dia de atraso
deveria ter sido incluída no lucro líquido, para fins de apuração do lucro real, no respectivo
período-base. Conforme Autoridade Fiscal, o contribuinte não seguiria os ditames da lei
comercial e tampouco da legislação fiscal em sua contabilidade, pois não teria apropriado os
encargos financeiros auferidos, a partir do primeiro dia de vencimento do crédito em conta de
resultado, e, por conseguinte, não os teria oferecido computado na apuração do lucro real.
A impugnação foi julgada pela DRJ/BHE, tendo sido acatada no tocante ao mérito
para cancelar a exigência. Destaca a Autoridade Julgadora ter havido erro por parte da
Fiscalização ao elaborar a base de cálculo dos tributos objeto da exigência. Ao analisar a decisão
recorrida, sou obrigado a concordar com a Autoridade Julgadora, mormente após as conclusões
tiradas pela Autoridade Fiscal responsável pela diligência empreendida a pedido da própria
DRJ/BHE (vide Relatório Fiscal de e-fls. 4.690/4.703). Assim, não tenho nenhum reparo em
relação à decisão recorrida, que adoto como minhas razões para decidir. Abaixo reproduzo o
disposto na decisão proferida pela DRJ/BHE:
Do mérito
A acusação fiscal refere-se à omissão de receita de juros devidos por atraso no pagamento
do cartão de crédito identificada pelo cruzamento dos valores das contas de receitas de
juros existentes nos grupos informados pelo contribuinte na apropriação de juros sobre
créditos vencidos – COSIF no 7.1.1.05.00.00000 – RENDAS DE EMPRÉSTIMOS e
também na conta COSIF 71115000000 – RENDAS DE FINANCIAMENTO (R$
648.388.242,79) com os valores dos juros calculados pela Autoridade Fiscal a partir dos
créditos vencidos e não pagos até 60 dias do vencimento identificados durante o
procedimento fiscal (R$ 1.009.434.137,94). A diferença apurada de R$ 361.045.895,15
foi considerada omitida em razão da falta de contabilização no Lucro Líquido do
Exercício de 2011 de receita de encargos financeiros incorridos sobre crédito vencido e
não pago, nos termos do art. 373 do RIR/99.
De acordo com a Autoridade Fiscal Autuante, após o vencimento da fatura mensal, a
impugnante sofre uma mutação patrimonial positiva de seu ativo circulante –
1.6.1.20.00.0000-8 – Empréstimos, pois a partir do vencimento da fatura não paga faz jus
a juros remuneratórios (cláusula 16.1), combinada com a cláusula 7.2 (dívida certa,
líquida e exigível). Entende que essa mutação patrimonial positiva deve ser reconhecida
como Receita “Pro Rata Temporis”, a partir do 1o dia de atraso e deve ser incluída no
Lucro Líquido para fins de apuração do Lucro Real, nos termos do art. 177 da Lei no
6.404, de 1976, e art. 274, 275, I, c/c art. 373 do RIR/1999. Opcionalmente, a partir do
terceiro mês de vencimento, estes encargos poderão ser excluídos do lucro real e serem
controlados na parte B do Lalur para posterior adição ao lucro real (art. 11 da Lei no
9.430, de 1997). Quanto a esse aspecto, não há divergência.
Fl. 4859
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

No entanto, segundo a Autoridade Fiscal, em sua contabilidade, o contribuinte não teria
seguido os ditames da lei comercial e tampouco da legislação fiscal, pois não teria
apropriado os encargos financeiros auferidos, a partir do primeiro dia de vencimento do
crédito em conta de resultado, e, por conseguinte, não os teria oferecido à tributação. A
Autoridade Fiscal chegou a essa conclusão a partir da resposta ao termo lavrado em 20 de
agosto de 2014, no qual o contribuinte fora intimado a demonstrar de forma detalhada a
apropriação dos juros sobre créditos vencidos, até sessenta dias no curso do AC 2011,
onde esclareceu que, no referido período, não segregava contabilmente a receita de juros
de clientes vencidos até 59 dias das receitas de juros de refinanciamento (rotativo), de
acordo com as normas estabelecidas no Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional – Cosif, regulamentado pelo Banco Central. A Autoridade Fiscal
concluiu que o contribuinte apropriava juros diários até 59 dias de atraso, porém não
demonstrou que oferecia esses juros à tributação. Salientou que quando o impugnante foi
intimado a informar quais foram os valores utilizados para perda dedutível dos créditos
vencidos há mais de 180 dias (art. 9o da Lei no 9.430, de 1996), informou que o valor
considerado como perda dedutível foi o valor principal acrescido dos encargos
contabilizados até 59 dias atrás. Dessa forma, concluiu que para usufruir do benefício
legal de perda dedutível da Lei no 9.430, de 1996, o contribuinte conseguia segregar os
encargos contabilizados até 59 dias de atraso, mas não conseguiu demonstrar à
fiscalização o oferecimento ao lucro líquido no AC 2011.
Sobre esse aspecto, a impugnante assim esclareceu em sua impugnação:
121. Neste particular, a Requerente esclarece que quando registra a receita dos Juros
de Atraso (até 59 dias), debita a conta de ativo do crédito respectivo, tendo como
contrapartida uma conta de receita financeira.
122. O valor debitado na conta do ativo é controlado no crédito individual mantido
contra cada cliente, em razão da necessidade de controle para cobrança e baixa do
ativo na hipótese de inadimplemento. Já o valor da contrapartida (lançado em conta
de receitas) não necessita de um controle individualizado e específico, uma vez que a
integralidade dos valores creditados naquela conta está sujeita à mesma carga
tributária.
123. Portanto, tendo em vista a ausência de necessidade de um controle específico das
contrapartidas na conta de receitas, bem como na inexistência de qualquer exigência
contábil ou fiscal nesse sentido, a Requerente não tinha o controle individualizado de
cada lançamento efetuado em contas de receita.
124. Do lado do ativo, contudo, os valores acresciam os créditos detidos contra cada
cliente específico. Essa é a razão pela qual a Requerente consegue discriminar a
parcela de juros que acresceu cada crédito específico, mas não consegue segregar nas
contas de receita (com milhões de lançamentos), qual crédito específico corresponde a
Juros do Crédito Rotativo em Atraso e a outras receitas de juros.
Como não teria sido possível obter do contribuinte o valor dos juros incidentes sobre
créditos vencidos e não pagos até 60 dias do vencimento, a Autoridade Fiscal, procedera
aos cálculos com base nos arquivos magnéticos da carteira de 2011, informações
prestadas em cartas resposta e no arquivo contábil entregue pela empresa no sistema
Sped.
Por outro lado, a impugnante explica que a Fiscalização tomou por base todo o saldo a
receber existente na contabilidade da Requerente (com relação aos créditos com ao
menos uma parcela vencida há menos de 60 dias) e aplicou uma suposta taxa de juros
sobre tais saldos (que envolviam também parcelas vincendas). Além disso, o valor
dos saldos em aberto na contabilidade já estavam acrescidos dos próprios juros
Fl. 4860
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

incidentes sobre a carteira até aquele momento, tendo, a Fiscalização calculado o valor
de juros sobre o próprio saldo de juros da carteira.
Pois bem, é de se reconhecer que a Autoridade Fiscal incorreu em erros em sua apuração,
senão veja-se. A partir dos dados contidos nos 12 arquivos mensais da carteira de
crédito entregue pelo contribuinte, separou todos os créditos vencidos e não pagos
até 60 dias do vencimento e calculou os juros sobre esses créditos aplicando a taxa
de juros de 15,99% ao mês, conforme arquivo “ano2011ConsolidadoMensal.xlsx”, cuja
consolidação foi transcrita no TVF, conforme a seguir:

Como visto, os juros referentes aos créditos vencidos e não pagos, calculados pela
Autoridade Fiscal, nos primeiros sessenta dias de vencimento, totalizaram no AC 2011 o
valor de R$ 1.009.434.137,94. Passo seguinte, selecionou todas as receitas de juros
existentes no grupo de conta Cosif informado pelo contribuinte na apropriação de juros
sobre créditos vencidos – COSIF 7.1.1.05.00.0000 – RENDAS DE EMPRÉSTIMOS e
também na conta COSIF 71115000000 – RENDAS DE FINANCIAMENTO e
considerou todos os valores que foram levados ao resultado do exercício, conforme
balancete, apurando-se R$ 648.388.242,79:

Fl. 4861
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

Concluiu que a diferença de R$ 361.045.895,15 não fora incluída no cálculo do lucro
líquido do AC 2011, o que caracterizaria omissão de receitas nos termos do art. 373 do
RIR/1999.
O erro cometido pela Autoridade Fiscal, ao calcular os valores relativos a receita de juros,
foi considerar na sua base de cálculo parcelas ainda vincendas e ainda os juros que já
haviam sido apropriados pela impugnante, conforme conclusão constante da resposta à
diligência determinada pela 10a Turma de Julgamento da DRJ Belo Horizonte, a seguir
transcrita:
Diante do exposto podemos inferir que no montante de juros apurados pelo Auditor
Fiscal Autuante, durante o procedimento de fiscalização, no montante de R$
1.009.434.137,94 constam juros sobre parcelas ainda vincendas e cálculo de juros
sobre juros. Considerando apenas os juros calculados sobre as parcelas vencidas, o
montante de juros apropriados no ano de 2011 foi de R$ 188.585.979,73.
É que o valor original, que consta dos arquivos com os demonstrativos de cálculo
efetuados pela Fiscalização, foram retirados dos arquivos mensais da carteira de crédito
apresentados pelo contribuinte, mais especificamente da coluna Q das planilhas
denominadas “d1 CARTEIRA JANEIRO 2011” a d12 CARTEIRA DEZEMBRO 2011”,
conforme esclarecido na diligência. Ocorre que houve erro de interpretação da
fiscalização em relação a esse campo, conforme esclarecimentos prestados pela
impugnante, ou seja, o valor original utilizado como base de cálculo para apurar as
receitas com juros não representava o valor principal das parcelas já vencidas e sim o
valor dessas parcelas, acrescidas dos juros já apropriados, das parcelas a vencer
decorrente das compras parceladas e, ainda, as parcelas relativas às compras realizadas
após o fechamento do cartão. Veja-se a explicação apresentação pelo impugnante, em
sede de diligência:
(1) Valor Original:
* O campo com o descritivo “Valor Original” corresponde ao presente da dívida na
data de encerramento do mês, que compreende: (a) o valor faturado e ainda não pago
(valor devido na fatura do cartão de crédito); (b) os encargos incorridos entre a data
de vencimento da fatura no mês e a data de encerramento do mês; (c) as transações
processadas após a emissão da fatura do mês que constarão somente na próxima
fatura; (d) e o somatório das parcelas a vencer, trazidas a valor presente e ainda não
faturadas (parcela vincenda).
Por exemplo, para uma fatura com vencimento em 28.3.2011, o saldo constante no
campo “Valor original” compreende: (a) o valor da fatura de cartão de crédito com
vencimento em 28.3.2011; (b) os juros incorridos de 29.3.2011 até 31.3.2011; (c) as
transações processadas após a emissão da fatura do mês que constarão somente na
próxima fatura; (d) e o somatório das parcelas a vencer, trazidas a valor presente e
ainda não faturadas (parcela vincenda).
* O cálculo efetuado pela D. Fiscalização levou em consideração o montante integral
inserido no campo “Valor Original”, razão pela qual houve a exigência de juros sobre
juros e sobre parcelas vincendas.
Ressalte-se: o campo original não corresponde ao saldo “principal” devido na fatura.
A comprovação da interpretação correta do campo “Valor Original” é efetuada no
Item abaixo. ” (negritou-se)
O item mencionado no último parágrafo da transcrição acima refere-se às planilhas
analíticas mensais do ano de 2011 anexadas e amostragem de 15 faturas de cartão de
Fl. 4862
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

crédito específicas, que pretendeu demonstrar que a Fiscalização calculou,
indevidamente, juros sobre o montante de juros apropriados no mês, bem como sobre
parcelas vincendas.
A partir desses documentos, a Autoridade Fiscal que realizou a diligência demandada
comparou as novas planilhas apresentadas pela impugnante, que contêm a abertura da
coluna “Valor Original” em três novas colunas: “Saldo Vencido”, “Juros Apropriados
no Mês” e “Saldo a Vencer”, com as planilhas elaboradas pela Fiscalização e constatou
que o somatório da coluna “Valor Juros” de janeiro a dezembro, totalizou o mesmo
montante calculado durante o procedimento de Fiscalização de R$ 1.009.434.137,94.
Porém, o valor do somatório da coluna “Juros Apropriados no Mês” foi de R$
188.585.979,73:

Ainda, a Autoridade Fiscal verificou que o cálculo dos “Juros Apropriados no Mês” foi
efetuado utilizando a mesma metodologia da Fiscalização, porém sobre o saldo da
fatura vencida, conforme exemplo abaixo apresentado pelo contribuinte na amostragem
anexada na diligência:

1- Calculou-se o número de dias em atraso da fatura (data de vencimento até o final do
mês), nesse caso 3 dias;
2- O saldo da fatura vencida e não paga utilizado foi o saldo que constava no campo
Demonstrativo das Faturas – TOTAL DAS FATURAS, que na tabela é denominado
“SaldoVencido” de R$ 89,72;
3- A parcela de juros apropriados foi calculado utilizando-se a taxa de juros ao dia
(15,99% a.m.) vezes o número de dias em atraso vezes o saldo da fatura vencida, no
montante de R$ 1,44;
4- O cálculo efetuado no Auto de Infração pelo Auditor Fiscal Autuante, embora
tenha utilizado a metodologia correta, utilizou o VALOR ORIGINAL apresentado
pelo próprio contribuinte como base para o cálculo dos juros em atraso. Entretanto,
ficou demonstrado que o VALOR ORIGINAL embutia os juros calculados conforme
Fl. 4863
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

quesito 3 e as parcelas de Saldo a Vencer, que na Fatura do Cartão de Crédito
aparecia com a descrição “Total de Compras Parceladas a Vencer” no montante de R$
415,80, o que originou no cálculo de juros de R$ 1,46 e R$ 6,65.
5 – Nesse exemplo o valor de juros apropriados pelo contribuinte foi de R$ 1,44
enquanto a fiscalização apurou juros de R$ 8,11.
O valor de “Juros Apropriados no Mês” durante todo o ano de 2011, no montante de
R$ 188.585.979,73, relativos aos juros de crédito rotativo em atraso até 60 dias, está
contabilizado nas contas indicadas pelo Auditor Autuante no total de RECEITA DE
JUROS TRIBUTADAS.
(...)
Dessa forma, a Autoridade Fiscal, em sede de diligência, concluiu que não havia base de
cálculo a ser apurada com novos valores de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins e assim registrou:
O valor de “Juros Apropriados no Mês” durante todo o ano de 2011, no montante de
R$ 188.585.979,73, relativo aos juros de crédito rotativo em atraso até 60 dias, está
contabilizado nas contas indicadas pelo Auditor Autuante no total de RECEITA DE
JUROS TRIBUTADAS.
Conforme se verifica, a Autoridade Fiscal reconheceu que o cálculo antes realizado
considerou o valor original, que embutia juros sobre o saldo da fatura vencida. Ademais,
o valor original também era composto pelos valores das parcelas a vencer. Portanto, está
confirmado que a base de cálculo utilizada pela Autoridade Fiscal no lançamento dos
tributos estava equivocada. Também pode-se concluir que a base de dados apresentada
pelo sujeito passivo durante o procedimento de diligência, com o detalhamento do valor
original em saldo vencido, juros apropriados no mês e saldo a vencer, é a mesma utilizada
pela Autoridade Fiscal Autuante durante o procedimento fiscal, já que há coincidência
entre os valores da coluna “valor juros”, anteriormente mencionada, e os valores
calculados na autuação fiscal. Por outro lado, calculando-se os juros apenas sobre os
saldos vencidos e em atraso até 59 dias (coluna saldo vencido), apurou-se o montante de
R$ 188.585.979,73, valor este que fora contabilizado nas contas selecionadas pelo
Auditor Autuante e devidamente tributadas, as quais totalizam valor superior ao referido
(R$ 648.388.242,79).
De se ressaltar que entre as contas selecionadas pela Autoridade Fiscal Autuante
encontram-se contas relativas a juros sobre refinanciamentos, rendas de juros com saldo
rotativo, rendas de renegociação, juros sobre financiamentos, entre outras. Por outro lado,
o valor contabilizado na conta 7.1.1.05.00.2003 – Juros sobre Refinanciamentos, indicada
pelo sujeito passivo nas amostras anexadas aos autos, totaliza aproximadamente R$ 291
milhões, valor este superior ao calculado pela Autoridade Fiscal que realizou a diligência.
Em que pese existir tal diferença, pode-se concluir que o valor calculado em sede de
diligência está contabilizado, senão na referida conta, nas demais selecionadas pela
Autoridade Fiscal Autuante. A explicação para a inexistência da perfeita coincidência de
valores pode decorrer de diversas situações.
Nesse contexto, também pode-se observar, pelo modelo de contrato anexado, que há
diferenças conceituais que provavelmente se refletem nas contas utilizadas pelo sujeito
passivo, quando diante da realização ou não de pagamento mínimo, compra parcelada
com juros, compra parcelada sem juros e outras situações. Ocorre que a contabilização
realizada em cada uma dessas situações não foi profundamente investigada pela
Autoridade Fiscal Autuante. Dessa forma, entende-se que eventuais diferenças que
poderiam existir entre a base de dados utilizada pela auditoria e a base real do sujeito
Fl. 4864
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720049/2016-13

passivo não poderiam ser sanadas nesta fase do processo, sob pena de inovação do
lançamento.
Destarte, não há outra solução, a não ser a exoneração integral do crédito tributário
constituído.
Em consequência, deixa-se de analisar as demais questões de mérito por terem ficado
prejudicadas com a presente decisão.
Da conclusão
Diante do exposto, voto por julgar procedente a impugnação para afastar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, exonerar todo o crédito tributário lançado.

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 4865
DF CARF MF
Original